Tribunal: TJES
Processo: 5030666-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030666-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDMAR DONATTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030666-52.2024.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
EDMAR DONATTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. DATA DA PER
ÍCIA NÃO INFORMADA AO TITULAR DA UNIDADE DE CONSUMO. IMÓVEL QUE ESTAVA DESOCUPADO DURANTE O PERÍODO EM QUE FOI CONSTATADA A SUPOSTA IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata
, em síntese,
que em março de 2024, após locar seu imóvel, foi informado pelo locatário que no local estava ocorrendo oscilação da energia, tendo agendado uma visita técnica com a requerida para averiguar a situação. Afirma que o locatário acompanhou os prepostos da requerida, e que estes constataram irregularidades no medidor, o que ocasionou a lavratura do TOI e cobrança no valor de R$ 3.681,83, referente ao período de 10 de janeiro de 2022 a 28 de março de 2024. Entretanto, afirma que no período mencionado, o imóvel estava desocupado, motivo pelo qual não concorda com a cobrança, mesmo tendo sido ameaçado pela empresa acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço e negativação de seu nome. Pleiteou pela anulação do TOI, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
16060083
,
pela qual
pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
16060076
), a recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito. No mérito,
sustenta a regularidade do procedimento de inspeção que resultou no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), afirmando ter seguido todas as normas da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL, incluindo a notificação do consumidor para acompanhar a análise do medidor. Alega, ainda, a inexistência de danos morais, por considerar que agiu no exercício regular de um direito e que a situação não passou de um mero aborrecimento para o autor. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
16060075
) dispôs que: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:
a) DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9391268 e, por consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 3.681,83; b) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida pela decisão de ID 50612947. c) SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos. d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, "a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024). Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida
”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do
artigo 43 da Lei 9.099/95
.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida. Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades.

Isto porque, ainda que o TOI acostado no corpo da contestação (ID.
16060063
) tenha sido devidamente assinado pel
o Sr. Thiago Oliveira da Silva
,
locatário do imóvel do
recorrid
o
, quando da diligência, tendo est
e
acompanhado a inspeção, entendo que
o
autor não fora devidamente notificada quanto à data da realização da perícia.

Além do mais, a perícia do equipamento, que seria realizada em
08
/0
5
/202
4
de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, conforme
informado no TOI
, (
ID. 16060063,
p. 03), observo dos autos que esta foi realizada em data distinta da informada ao consumidor, qual seja, em
13
/0
5
/202
4
, conforme se extrai do próprio Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID.
16060064
), sem que este tenha sido informado da nova data.

Nessa esteira, não há que se falar na participação do autor no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, observo que
consta no relatório em questão
que o cliente não estava presente no momento de sua realização. Assim, diante dos fatos apresentados, entendo que o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Pelo exposto, não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Ademais, a espelho do indicado na sentença recorrida, o imóvel no qual o medidor está vinculado estava desocupado no período em que supostamente a medição foi irregular. Portanto, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que “
a tese autoral de que o imóvel esteve desocupado por longo período se mostra verossímil e é corroborada pelas planilhas de consumo (ID 50569813 e 50569814) e pelas alegações detalhadas na defesa administrativa (ID 50569812), que demonstram uma queda de consumo compatível com a vacância do bem.”

Reitero que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor, levando em con
sideração, ainda, o enunciado 32 das Turmas Recursais
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que arbitro em
2
0%
sobre
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)